Tribunal: TJMT
Processo: 0002393-21.2016.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002393-21.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO FRUET CRUZ - CPF: 889.549.431-87 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 14.412.549/0001-06 (APELADO), FRUET CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.051.567/0001-36 (APELADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (APELANTE), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA CONDENAÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E CARÁTER PROTELATÓRIO – EXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIAS RECURSAIS LEGÍTIMAS ANTERIORES – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO
485, IV e III, do CPC – CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC, SOPESANDO O GRAU DE ZELO, E TEMPO DE TRAMITAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se considera plausível o pedido de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e utilização de recurso de maneira protelatória, quando se mostra legítima a pretensão recursal anterior, de modo que a parte adversa/recorrente apenas se utiliza de aparato legal disponível aos seus interesses.

Não sendo a causa de valor irrisório ou imensurável, não há o porquê de se aplicar o disposto no § 8o, do artigo 85 do CPC, sobretudo quando haja considerável grau de zelo e tempo considerável de tramitação dos Embargos à Execução, o que autoriza a fixação da verba honorária advocatícia sucumbencial entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA.
(ID. Num. 183758008), contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos de
Embargos à Execução no 0002393-21.2016.8.11.0044 - Código 71924,
interpostos por
ADRIANO FRUET CRUZ, APOIO TRANSPORTES LTDA e FRUET CRUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP,
em face de
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA,
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, IV e III, do CPC e
CONDENOU
o Embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em síntese, a pretensão recursal refere-se à condenação dos Executados/Apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante do resultado do julgamento dos embargos à execução.

Diz a Exequente/Apelante que os Embargos à Execução foram utilizados para fins protelatórios; que “(...)
embora os Embargos tenham sido extintos, o verdadeiro êxito foi obtido pela parte Embargante”; que “(...) A demanda se prolongou por cerca de 07 (sete) longos anos”; que “(...) A interferência na Execução proposta pela Embargada é inquestionável”.

Destaca que “(...)• POR 2 VEZES – OS APELADOS LEVARAM A DISCUSSÃO DOS AUTOS À 2a INSTÂNCIA; • POR 3 VEZES – OS APELADOS SE MANTIVERAM INERTES, MESMO TENDO APRESENTADOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CUJA REJEIÇÃO LIMINAR ERA IMPOSITIVA; • OS RECORRIDOS APRESENTARAM ENDEREÇO DESCONHECIDO PARA INTIMAÇÃO”; que a estratégia era a seguinte: os Embargantes protocolizaram os embargos, sem os requisitos mínimos para apreciação e deixavam de atender às intimações para sanar os vícios apontados; e assim, o feito era extinto; daí os Embargantes alegavam ausência de intimação pessoal; a sentença era cassada e o processo retornava à primeira instância; e o novo ciclo se reiniciava (realização de intimação e inércia e extinção).

Ressalta que a atitude dos Apelados é protelatória e constitui ato atentatório à dignidade da justiça, à luz do artigo 77, § 2o do CPC.

Requer, portanto, “(...) a condenação dos Apelados ao pagamento da multa de 20% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 77, §2o do Código de Processo Civil (...), tendo em vista que os referidos se utilizaram de importantes ferramentas processuais, a fim de se esquivar das suas obrigações, por quase 7 (sete) anos, em total desrespeito ao Poder Judiciário e à parte contrária”.

Quanto aos honorários sucumbenciais, requer a reforma da sentença, a fim de que seja aplicado o disposto no artigo 85, § 2o do CPC, sendo fixados entre o mínimo de 10 e o máximo de 20% sobre o valor da causa; ou que seja majorado o valor fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Salienta que não é cabível ao caso a fixação de maneira equitativa, pois não se trata de valor da causa muito baixo ou de proveito econômico irrisório.

Frisa que “(...) O zelo da Apelante que, ao contrário dos Apelados, jamais perdeu qualquer prazo para se manifestar em um processo que se estendeu por mais de 7 (sete) anos, é inquestionável. Além disso, as manifestações realizadas nos autos atestam a qualidade e proporção do serviço prestado”.

Requer “(...) seja CONHECIDO O PROVIDO o presente Recurso de Apelação, de modo reformar a decisão proferida pelo R. Juízo a quo e julgar PROCEDENTE o pleito autoral, condenando os recorridos ao pagamento da multa de 20% sobre o valor da causa e de honorários advocatícios também equivalentes ao percentual de 20% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 77, §2o e art. 85, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna-se para que seja arbitrado valor superior à quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente à condenação a título de honorários sucumbenciais, também em observância aos preceitos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e deliberar acerca do acerto ou não da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução no 0002393-21.2016.8.11.0044 - Código 71924,
interpostos por
ADRIANO FRUET CRUZ, APOIO TRANSPORTES LTDA e FRUET CRUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP,
em face de
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA,
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, IV e III, do CPC e
CONDENOU
o Embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Desde logo manifesto-me pela inviabilidade do pedido de imposição de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa em desfavor dos Apelados, sob o argumento de que houve litigância de má-fé e utilização do processo de maneira a protelar a execução.

Destaque-se que, malgrado as razões recursais nesse sentido, não se vê conduta ardilosa, ilegal e que pudesse configurar má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, cumprindo salientar que os Apelados, oportunamente, a meu viso, exerceram o direito ao duplo grau de jurisdição, conforme a lei, e, por consequência, tiveram o socorro legal pretendido até a prolação da sentença que é objeto deste recurso de apelação.

No entanto, quanto ao segundo pedido, qual seja: de majoração da verba honorária advocatícia, posiciono-me favorável.

Verifica-se que nos Embargos à Execução foi dado à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo que não há falar em valor irrisório e também imensurável, não se aplicando o § 8o do artigo 85, do CPC.

Ademais, com esse viés, também é possível notar que os Embargos de Declaração foram propostos em 2016, ou seja, tramitaram no Juízo singular por 07 (sete) anos, tendo sua advogada cumprido com zelo seu papel jurídico, de modo que se mostra viável que a verba honorária de sucumbência observe o artigo 85, § 2o e incisos do CPC.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – QUINZE POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de extinção do feito por abandono do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. Inteligência do art. 485, § 2o, do CPC.

Nas causas em que não há a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com equidade, nos moldes do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda. (N.U 0005199-29.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DE CAUSA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

- No ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com encargos dele decorrentes.

- A regra de que a fixação de custas e honorários advocatícios deve seguir a sucumbência na demanda, esta regra deve ser relativizada em determinados casos para que não ocorra uma injustiça jurídica.

- Em sendo os embargos à execução extintos em razão da desídia da exequente, que abandonou a causa, cabe a esta o pagamento das custas e honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.

- A apreciação equitativa se torna método legítimo para fixação da verba honorária quando verificado que os critérios "valor da condenação", "valor do proveito econômico" e "valor da causa", conforme o caso, forem incapazes de balizar o arbitramento dos honorários, por serem estes inestimáveis ou irrisórios (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.014181-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 24/03/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM VERBA ARBITRADA EM AÇÃO CONEXA - IMPORTE ARBITRADO - RAZOABILIDADE. A fixação dos ônus de sucumbência realizada com base no princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à lide o dever de pagar os honorários ao advogado da parte contrária. Declarada extinta a dívida, bem como manejados embargos à execução com o acolhimento da pretensão da parte embargante, deve ser mantida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolidada em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.520.710/SC), é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Considerando os parâmetros estabelecidos na legislação em vigor, forçoso concluir que os honorários de sucumbência fixados nos percentuais mínimos do §2o do artigo 85 do CPC remuneram adequadamente os procuradores dos embargantes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.159785-7/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 11/09/2023)

Assim, tenho que a fixação de 10% sobre o valor atualizado da causa bem remunera o trabalho desenvolvido pela patrona nos autos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reformar a sentença, a fim de que seja fixada verba honorária advocatícia para 10% sobre o valor atualizado da causa, deixando de majorá-la em grau de recurso, eis que não houve apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024